Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. OBRA SEM LICENDIAMENTO. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. LEGÍTIMO EXERCÍCIO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença em que foi julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade de ato administrativo (intimação demolitória), bem como o pedido subsidiário de indenização por benfeitorias erigidas em área pública.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas que se mostram desnecessárias à solução do litígio.
3. De acordo com os artigos 15, III, 22 e 133, §1o, da Lei 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE), o início de toda obra pressupõe o correspondente licenciamento e a obra irregular, impassível de regularização, enseja a intimação do infrator para sua demolição no prazo de até 30 dias.
4. Constando-se que a intimação demolitória foi lavrada em conformidade com a norma legal que disciplina a matéria, uma vez que a obra foi edificada sem licenciamento, em parcelamento irregular, desenvolvido em área pública e impassível de regularização, não há nulidade a ser reconhecida no ato administrativo.
5. “O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de ‘função social da propriedade’, um princípio que, ao contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário” (excerto da sentença).
6. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação irregular de área pública não caracteriza posse, mas mera detenção, de natureza precária, motivo pelo qual não gera direito a indenizações. Precedentes.
7. Apelação Cível desprovida.